Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736601-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE RECORRIDO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, VANESSA MARIA DE PAIVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE PARÂMETROS UTILIZADOS. PERCENTUAL ABUSIVO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. 1. Em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 608. 2. Não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente o aumento abusivo sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Revela-se abusivo o reajuste em percentual de mais de 700% sem demonstração efetiva dos parâmetros para incremento da sinistralidade, revelando-se razoável e adequado, na ausência de norma específica, a adoção dos índices previstos pela agência reguladora para os planos individuais. 4. Diante da ausência da prática de conduta ilícita pela parte ré, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 478, e 479, ambos do Código Civil, sob o argumento de que os reajustes aplicados nas mensalidades, fundados na sinistralidade, possuem o exclusivo fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado entre as partes. Afirma que não houve aumento abusivo, injustificado e imprevisível da contraprestação, uma vez que expressamente previsto no contrato, não se configurando qualquer ofensa ao princípio da boa-fé contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 478, e 479, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Diante dessas considerações, em que pesem as alegações das rés no sentido de que os reajustes tiveram por finalidade manter o equilíbrio econômico-financeiro e basearam-se na sinistralidade do contrato, inexistem provas nos autos a justificar o reajuste no percentual de mais de 700% adotado, o que implica na inviabilidade de permanência da autora no plano de saúde contratado. Outrossim, não se olvida do fato de que foi ofertado outro plano na modalidade individual, “Diamante 330”, pela operadora PAME, em 23/11/2018, (Ids. 9281700, 9281701 e 9281702), com a mesma cobertura, sem prazo de carência; entretanto, a migração da autora para tal seguro implicaria em um aumento no percentual de 480% das mensalidades, o que também se revela abusivo, não sendo alternativa viável para a consumidora, configurando verdadeira violação aos princípios da boa-fé objetiva do contrato e da confiança. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023